Tribunal: TJBA
Processo: 8003656-60.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003656-60.2025.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIMAR ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). MANUTENÇÃO DE HISTÓRICO DE DADOS VERÍDICOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e compensação por danos morais, sob o argumento de quitação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a manutenção de registro no SCR/SISBACEN após a quitação do débito configura ato ilícito; e (ii) se tal situação enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de informações verídicas do histórico creditício não encontra respaldo jurídico, sob pena de comprometer a finalidade do sistema financeiro de avaliação de risco.

4. Havendo autorização expressa da consumidora para compartilhamento de dados, afasta-se a alegação de irregularidade no registro.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a manutenção de informações verídicas em sistemas de crédito não configura ato ilícito nem gera dano moral.

6. A eventual negativa de crédito por terceiros decorre do exercício regular do direito de análise de risco pelas instituições financeiras, não sendo imputável automaticamente ao banco recorrido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de registros verídicos no SCR/SISBACEN, ainda que relativos a inadimplência pretérita posteriormente quitada, não configura ato ilícito. 2. A existência de histórico creditício negativo legítimo não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8123657-82.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJEN 04.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8110542-91.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003656-60.2025.8.05.0154, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA, tendo como
Apelante LUZIMAR ALVES DE SOUZA e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA